Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-10.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-10.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (APELANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (APELANTE), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), TB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 04.316.571/0001-90 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, rejeitou embargos monitórios e julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial em favor da autora, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de inadimplemento decorrente de fornecimento de
mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve compensação de créditos capaz de extinguir a obrigação cobrada na ação monitória; (
ii
) estabelecer se a sucumbência deve ser integralmente atribuída à apelante ou se há hipótese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A compensação exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, nos termos da legislação civil, não sendo possível quando o crédito da parte contrária ainda depende de constituição judicial por meio de ação monitória.

4.
A ação monitória é meio
adequado
para constituição de título executivo judicial com base em prova escrita, sendo legítima sua utilização quando inexistente título executivo prévio.

5.
A ausência de apreciação da compensação pelo juízo de origem impede seu reconhecimento em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância.

6.
O inadimplemento da obrigação pela apelante foi o fator determinante para a propositura da ação, atraindo a incidência do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

7.
Inexiste sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito integral na constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A compensação de créditos depende da existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, não sendo cabível quando o crédito ainda necessita de constituição judicial. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda. 3. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito integral na ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. e 369; CPC,
arts
. 700, 784 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000168-17.2023.8.11.0092, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto
por SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
em face da

sentença
(id. 343500910 e id. 343500920)
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino,
que na
Ação
Monitória ajuizada por TB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
contra a
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA
,
rejeitou os embargos monitórios e

julgou parcialmente procedente a demanda
para
constitui
r
o crédito em título executivo judicial
no valor líquido de R$ 488.453,00
,
e
conden
ou

a apelante
como sucumbente

ao pagamento de
custas processuais e
honorários
advocatícios

fixados em

10
% sobre
da condenação
,

nos termos do art.
85
, §
2
º, do Código de Processo Civil.

A
apelante
(
i
d. 34
3500922
) alega
que
a apelada deu causa à demanda, pois
é
devedora
da apelante na
preexistente
E
xecução
n. 1001171-79.2020.8.11.0005
, com valor

muito
superior

ao da monitória, e
,
por isso
,
a apelada já teria a solução do atual litígio
;

que a compensação extinguiu integralmente o suposto crédito
; que, subsidiariamente, o caso é de sucumbência recíproca
.

Pede

o provimento do recurso

para
a reforma da decisão
com a inversão da causalidade
, condenando-se
a apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, a
lega estar configurada

a
sucumbência
recíproca,
e p
ede a
condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários em favor dos patronos da parte adversa, na proporção da sucumbência de cada
uma
.

Em
contrarrazões
(
id. 343500928
), a apelada
sustenta

que
foi a apelante quem deu causa à demanda, ao inadimplir a obrigação de pagar o milho adquirido
; que a apelante é culpada ao
silenciar
-se
sobre a existência desse crédit
o
da Execução n. 1001171-79.2020.8.11.0005
;
que houve dupla violação à boa-fé
,
ao não pagar pelo milho recebido e ao omitir informação relevante nos autos da execução
;
que após a Execução ser iniciada, a apelada vendeu milho para a apelante, e
que esta

permanece
u
sem fazer menção ao crédito
em
exe
cu
ção
;
que
a ação monitória era necessária para constituir título executivo apto à compensação,
que
é matéria de defesa.

Pede

o
não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

A
execução
de dar coisa incerta

n. 1001171-79.2020.8.11.0005 foi movida pela apelante em agosto de 2020
;
ao ser citada na
monitória n.
1000451-10.2023.8.11.0005

em
março

de 2023,
fez o pedido de compensação
parcial via Embargos Monitórios
, noticiando que a referida execução perfazia o montante de R$ 19.866.
659,60 (
dezenove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos)
, enquanto o valor total do que cobrado pela apelada
na presente e em outras ações
perfazia o montante de R$ 2.615.963,
40 (dois milhões seiscentos e quinze mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

V
erifico que

os embargos monitórios foram julgados improcedentes
por ausência de prova capaz de desconstituir o título que instruiu a monitória
,
e
que
não houve manifestação pelo juízo natural sobre a
compensação
de créditos
,

de modo que
o argumento de que houve a compensação
de créditos
fere a dialeticidade
.

Q
ualquer
manifestação
sobre a
compensaç
ão
,
neste momento
,

será restrita a análise da causalidade
.

Apesar do
despacho (id. 343500907) para que as partes se manifestassem sobre a compensação
na presente
ação
monitória
,
não seria possível
a compensação
ser objeto

d
a execução
n. 1001171-79.2020.8.11.0005
.

Explico.

Nos termos do Art. 369 do Código Civil,
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
, o que não existia para a apelada, que t
eve que mover a ação monitória para obter o título executivo
(Art. 700 do CPC)
.

A execução de dar coisa incerta tem como causa de pedir o contrato celebrado em abril de 2020 com prazo de entrega de grãos entre junho e novembro de 2020
, e foi movida com título executivo, nos termos do Art. 784 do CPC
; já a ação monitória
, que é ação de conhecimento e condenatória, foi proposta para formar um título executivo do
negócio jurídico substanciado nas notas fiscais emitidas no ano de 2022.

Não havia a possibilidade de compensação
enquanto o crédito
da apelada
não
est
ivesse
liquidado, o que, na monitória, só ocorreu com
o pedido de compensação formulado pela apelante, que tornou incontroversa a dívida.

Neste sentido:

Direito Civil e Processual Civil.
Ação Monitória. Execução de Crédito Decorrente de Fornecimento de Bens. Alegação de Compensação Rejeitada
. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao fornecimento de tubos de alumínio, e rejeitou a reconvenção que pleiteava a compensação desse valor com crédito alegadamente oriundo de contratos anteriores de venda de sucatas. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre o crédito exequendo na Ação Monitória e débito oriundo de contratos pretéritos; (
ii
) estabelecer se a prova apresentada na reconvenção é suficiente para demonstrar crédito líquido, certo e exigível, capaz de justificar a compensação e eventual procedência da reconvenção. III. Razões de Decidir
3. A constituição do título executivo judicial em sede monitória exige apenas prova escrita da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, o que foi atendido por nota fiscal, carta de cobrança e protesto.
4. A alegada compensação não se sustenta, pois os contratos que a embasariam estavam vencidos antes da emissão da nota fiscal objeto da Ação Monitória, não havendo aditamento, renovação ou prorrogação contratual.
5. A compensação pressupõe dívidas líquidas, certas e exigíveis (art. 368 do CC),
requisitos não comprovados pela Apelante, que não demonstrou, com documentação hábil, a efetiva entrega das sucatas nem a exigibilidade do crédito invocado.

6
.
Não há reconhecimento tácito do débito pela parte autora, que impugnou expressamente a existência do crédito reconvencional e a validade dos contratos.
7.
A prova testemunhal foi considerada apenas complementar, e não exclusiva, sendo válida e compatível com os documentos constantes dos autos.
8.
A existência de grupo econômico, por si só, não autoriza compensação entre empresas distintas sem comprovação de solidariedade ou confusão patrimonial, o que não ficou evidenciado. IV. Dispositivo e Tese
1.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A compensação legal exige a existência de créditos líquidos, certos e exigíveis, devidamente comprovados nos autos. 2. Contratos vencidos sem aditamento ou renovação não autorizam a compensação de créditos com obrigações posteriores.
3. A existência de grupo econômico não presume solidariedade ou confusão patrimonial entre empresas distintas para fins de compensação de obrigações.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 373, II, 371 e 85, § 11; CC,
arts
. 368, 421 e 422.
(N.U 1000168-17.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

O princípio da causalidade dispõe que quem deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, independentemente de ser o vencedor ou o vencido. A lógica subjacente é que os ônus processuais (custas e honorários) devem recair sobre quem tornou necessária a movimentação do aparato judicial, e não apenas sobre quem perdeu formalmente a demanda.

Na monitória a apelada formulou pedido para que fosse reconhecido o crédito de R$ 488.453,00
em face à apelada,
e obteve êxito integral no reconhecimento de seu crédito
, não tendo a sentença
(id. 343500910 e id. 343500920),
sequer
,
analisado o pedido de compensação
.

A decisão recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. Foi a apelante quem, pelo inadimplemento contratual, deu causa à instauração da demanda, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário.

O pedido subsidiário de sucumbência recíproca está apoiado na tese de que a sentença extinguiu o pro
cesso monitório reconhecendo a compensação, o que
não corresponde ao teor da sentença
.

Não houve manifestação pelo juízo natural sobre a compensação de créditos,
e
,
por isso
,
o pedido de sucumbência recíproca perde seu fundamento.
Analisada a causalidade,
fica prejudicado o
subsidiário
pedido de sucumbência recíproca
.

Em face do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
.

Aumento
os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da c
ondenação
,

nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026